Tribunal: TJDFT
Processo: 0037149-70.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ART. 921 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1-A prescrição objetiva extinguir a pretensão do titular do direito subjetivo, em virtude da sua inércia em não o exigir o reconhecimento de direitos pretensamente violados. Caso assim não fosse, seria franqueado ao legitimado reivindicá-los ad infinitum, o que burlaria o princípio da segurança jurídica.
2-Transcorrido o prazo de suspensão, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil - CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.
3-A renovação das diligências sem potencial para demostrar a modificação da situação econômica do devedor não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
4-Segundo o Princípio da Causalidade, aquele que der causa à instauração da demanda deve arcar com despesas dela decorrentes. In casu, deve-se considerar que a extinção da execução somente ocorreu por força da prescrição intercorrente, diante da impossibilidade de localização do devedor e bens passíveis de penhora.
5-O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a impossibilidade de localização do executado não afasta a aplicação do Princípio da Causalidade em seu desfavor.
6- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.